Tribunal: TJSP
Processo: 1012583-97.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012583-
97.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012583-97.2017.8.26.0068
2
APELAÇÃO No 1012583-97.2017
APELANTE: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A
APELADA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
COMARCA: Barueri 1a Vara Cível
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado.
Responsabilidade da concessionária afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão
não comprovada. Ação improcedente. Recurso provido.
VOTO n.° 38.319
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente ação de regresso
movida por seguradora em face de concessionária de energia
elétrica. O magistrado, Doutor Lucas Borges Dias, com base
na inversão do ônus da prova do CDC, entendeu que cumpria
à Ré provar a regular prestação do serviço, ônus do qual não
se desincumbiu. Condenou a Ré a pagar R$7.899,84,
atualizados desde o desembolso e acrescidos de juros de mora
contados da citação. Imputou à Ré as verbas de sucumbência
com honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação.
Apela a Ré alegando falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012583-97.2017.8.26.0068
3
prova do nexo de causalidade entre os danos e a suposta falha
na prestação do serviço. Diz que não cabe a inversão do ônus
da prova. Sustenta que não foram observados os
procedimentos previstos na Resolução da ANEEL no
414/2010, nem há comprovação dos danos materiais.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Porto
Seguro
e
Donato
Esposito celebraram contrato de seguro, tendo por objeto os
bens móveis que guarneciam a residência do segurado. Diz
que, no 05 de março de 2014, houve sobrecarga elétrica no
imóvel segurado, com danificação de aparelhos. A seguradora
pagou a indenização securitária no valor de R$ R$7.899,84 e
ajuizou em face da Eletropaulo esta ação regressiva.
A Autora juntou documentos
referentes à regulação dos sinistros e pareceres técnicos que
apontam as oscilações de energia como causa da queima dos
equipamentos.
A Ré afirma que não foi
registrada nenhuma anormalidade no fluxo de carga da rede
naqueles dias e sustenta que não houve comprovação do nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012583-97.2017.8.26.0068
4
de causalidade.
Segundo
o
perito
judicial:
“Com a vistoria não realizada no imóvel devido ao fato do
segurado não residir mais no local, pelos dados fornecidos
pelas partes, através do estudo detalhado dos elementos que
compõem esta ação e com base no quanto foi possível apurar
através da perícia direta e indireta, o signatário pôde
concluir que: (...) Os equipamentos supostamente danificados
na residência do segurado não foram disponibilizadas devido
ao fato do mesmo não residir mais no local, portanto, o
signatário não pôde constatar a ocorrência de danos
provenientes da rede elétrica da concessionária que
pudessem tê-los danificado. Sendo assim CONCLUI-SE, não
ter ficado comprovado o nexo de causalidade entre as
queimas dos respectivos equipamentos eletroeletrônicos e as
ações e/ou omissões da requerida.”
Indiscutível
que
a
relação
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de
consumo, do que resulta a responsabilidade objetiva da
fornecedora do serviço pelos fatos decorrentes de sua má
prestação, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC. A Ré
também é concessionária de serviço público, submetendo-se
ao disposto no art. 37, §6o da Constituição Federal, que
igualmente prevê a responsabilidade objetiva. Contudo, em
qualquer caso, sem a prova do nexo causal entre o fato e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012583-97.2017.8.26.0068
5
dano, não há como responsabilizar a Ré pelo sinistro.
Não restou comprovado o nexo
de causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à Ré e o
dano suportado pelo segurado. Os singelos relatórios técnicos
juntados pela Autora e o laudo pericial não apontam com
clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má
prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão
somente a presunção infundada de que as avarias ocorreram a
partir de sobretensão na rede elétrica pública causada por
queda de raios na região. Não há notícia de pesquisa sobre
danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de
energia servida pela mesma rede. Tampouco consta dos autos
a realização, à época, de testes para aferir a carga da rede
elétrica.
Enfim, não há prova acerca da
causa do sinistro.
Sem a prova do nexo causal, a
questão da distribuição do ônus da prova é irrelevante.
Imprescindível que se demonstrasse que o dano aos aparelhos
ou a própria sobrecarga de energia decorreu de vício na
prestação do serviço, fato sobre o qual sequer há indício. Note-
se que a sobrecarga de energia não tem, efetivamente, como
causa única o vício no fornecimento controlado de energia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012583-97.2017.8.26.0068
6
sendo antes possível sua ocorrência por descarga elétrica
atmosférica
ou
defeitos
na
instalação
interna
de
responsabilidade do consumidor.
Assim,
nada
obstante
a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sem a
prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no
fornecimento de energia, impõe-se a improcedência da ação.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para julgar improcedente a demanda,
arcando a Autora com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do
valor da causa.
Pedro Baccarat
Relator